Tribunal: TJSP
Processo: 0006028-03.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES E REQUISITOS. SENTENCIADO PRESO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO, PROMOVIDO AO SEMIABERTO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR, TRATANDO-SE DE PAI DE 03 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ALHEIA À PREVISÃO LEGAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES E REQUISITOS. SENTENCIADO PRESO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO, PROMOVIDO AO SEMIABERTO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR, TRATANDO-SE DE PAI DE 03 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ALHEIA À PREVISÃO LEGAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Deve-se manter a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de recolhimento domiciliar do sentenciado (que cumpre pena pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, no regime semiaberto, em razão de condenação transitada em julgado). Muito embora o recluso seja pai de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, não estão preenchidos os parâmetros legais ou jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar, seja porque não se trata de prisão cautelar (o que afasta a incidência dos arts. 317-318-B, do Código de Processo Penal e da orientação firmada no HC 143.641/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 20/02/2018), seja porque a prisão pena não se dá em regime aberto (ao contrário do que exige o art. 117, da Lei de Execução Penal), seja ainda porque não configurada situação excepcionalíssima a justificar a medida.
2. De acordo com a lei, a prisão domiciliar aplica-se somente para a prisão cautelar (arts. 317-318-B, do Código de Processo Penal) ou para a prisão pena de regime aberto (art. 117, da Lei de Execução Penal), desde que presente alguma das circunstâncias concretas previstas nas normas legais. Precedentes do STF (HC 188.694-ED-AgR/SP - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 17/08/2021; HC 195.301-AgR/SP - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 08/04/2021; HC 190.487-AgR/CE - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 15/12/2020; HC 191.337/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. em 11/11/2020; RHC 181.891/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. em 15/05/2020). Portanto, como regra geral, a prisão domiciliar somente terá lugar dentro das hipóteses legalmente previstas, ressalvando-se apenas circunstâncias de fato absolutamente excepcionais. Jurisprudência do STF (HC 179.597-AgR/SP - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 21/12/2020; HC 190.051/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. em 28/09/2020; HC 180.764/BA - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. em 22/06/2020; HC 170.637-AgR/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 27/04/2020). No campo das situações excepcionalíssimas em que seria admitida a prisão domiciliar fora das hipóteses legais, cumpre examinar a jurisprudência do STF, que estabeleceu parâmetros importantes para a caracterização dessas situações. Nesse sentido, em alguns julgados encontramos razões de saúde enquanto motivação idônea dessa concessão, desde que se trate de situações extremamente graves e para as quais seja impossível o adequado tratamento na unidade prisional. Precedentes do STF (HC 189.025-MC/GO - Rel. Min. NUNES MARQUES - Decisão monocrática - DJe de 08/03/2021; AP 996-AgR-quinto/DF - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 08/06/2020) e doutrina de Renato Marcão.
3. Sob outro enfoque, agora ponderando, além das notórias mazelas do sistema prisional brasileiro, valores afeitos à condição de vulnerabilidade de determinados grupos sociais, por razões de gênero, idade ou deficiências, importante julgado do STF definiu que, no caso de decretação de prisão cautelar, todas as mulheres presas, que fossem gestantes ou mães de crianças ou pessoas com deficiência, deveriam ser colocadas em prisão domiciliar, salvo casos excepcionais (HC 143.641/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 20/02/2018). Duas importantes ressalvas devem ser salientadas em relação a esse julgado do STF: a) a orientação ali fixada aplica-se apenas às prisões cautelares (não vale para a prisão pena); e b) a orientação não se aplica a crimes praticados pelas mulheres "mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". Essas duas ressalvas têm sido confirmadas em vários acórdãos do STF, proferidos após o mencionado precedente (HC 187.224-AgR/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 07/12/2020; HC 185.404-AgR/SC - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 23/11/2020; HC 187402-AgR/MG - Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma - j. em 24/08/2020; HC 185.040-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 16/06/2020; HC 177.108-AgR/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 15/05/2020; HC 179.914-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 27/04/2020). Diante desses julgados da CORTE SUPREMA, verifica-se que, muito embora até se possa cogitar de prisão domiciliar para o(a) homem/mulher com filho infante, ainda que condenado(a) por sentença penal transitada em julgado, não se estará diante da regra estabelecida no HC 143.641/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 20/02/2018. Ao contrário, se admissível, a prisão domiciliar dar-se-ia (como em qualquer outro caso) em caráter de exceção, quando configurado um quadro fático em que a medida fosse adequada (por exemplo, porque o crime cometido não foi demasiadamente grave), necessária (por exemplo, por alguma específica condição pessoal ou de saúde) e insuficiente outra alternativa (por exemplo, quando impossível tratamento ou prestação de cuidados por outros meios). Observa-se, assim, uma efetiva correlação com os parâmetros do princípio da proporcionalidade, conforme assentando nos seguintes julgados do STF: HC 195.850-AgR/SP - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 19/04/2021; HC 188.820-MC-Ref/DF - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 24/02/2021; HC 189.611-AgR/SP - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 04/11/2020).
4. Nessa toada, cumpre ressaltar que a CORTE SUPREMA entendeu que até mesmo o contexto da pandemia do COVID-19, por si só, não seria suficiente para autorizar a prisão domiciliar, a demonstrar o caráter de excepcionalidade da medida. Precedentes do STF (HC 199.848-AgR/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 17/08/2021; HC 195.300-AgR/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 13/04/2021; HC 189.866-AgR/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 29/03/2021; HC 191.080-AgR/SP - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - j. em 20/10/2020; HC 189.326/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. em 13/10/2020; HC 188.893/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. em 08/09/2020; HC 187.743-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 24/08/2020; HC 185.151-AgR/GO - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 22/06/2020).
5. Agravo de Execução Penal desprovido.